Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração fundamentados em matéria inédita são inadmissíveis, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC
3. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Embargos de declaração não conhecidos.